Tribunal: TJDFT
Processo: 0755754-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão que não deu provimento ao Recurso Inominado interposto mantendo-se a sentença que declarou a prescrição de créditos tributários, além de determinar o levantamento do protesto dos mencionados débitos.
2. O embargante sustenta que o acórdão recorrido padece do vício da omissão ao não considerar as provas documentais produzidas nos autos que comprovam que não houve desídia do ente público no andamento do processo de execução fiscal. Aduz que foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, todavia, não foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão, ou erro material.
5. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ: REsp 251.315/SP, REsp 702.442/RJ; TJDFT: Acórdão 1174445, Acórdão 1071488.
6. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Como referido no acórdão impugnado, não há que se falar em responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário diante da inércia do ente público em promover atos para concretizar a citação do devedor. Destaca-se que o processo de execução fiscal evidencia a falta de diligência do recorrente, que não adotou medidas para impulsionar o andamento do feito, deixando de peticionar ou cobrar providências do Juízo quanto à movimentação dos autos, durante mais de dez anos. Cumpre ressaltar que “a observância ao princípio da cooperação não resulta na transferência de deveres das partes ao Judiciário, de modo que a demora por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça não isenta o exequente de sua tarefa referente ao impulsionamento do feito, haja vista ser o maior interessado na satisfação da obrigação” (TJDFT Acórdão 2005541, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28/5/2025).
7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, nesse ponto, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
8. Por outro lado, assiste razão ao embargante no que se refere à condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de contrarrazões ao recurso inominado interposto. Dessa forma, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos, a fim de excluir a condenação da verba de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para que no Acórdão de ID 73061255 passe a constar: “6. Recurso não provido. 7. Recorrente isento do recolhimento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de contrarrazões”.
10. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/08/2005; TJDFT: Acórdão 1174445, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, j. 29/5/2019; Acórdão 1071488, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 31/1/2018; Acórdão 2005541, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28/5/2025.